Tribunal: TJMT
Processo: 0002839-86.2012.8.11.0004
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002839-86.2012.8.11.0004 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
APELANTE: RIAN FERREIRA BORGES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. ART. 140, §3o, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO PRESENTE. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta em favor do réu contra sentença da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT, que o condenou a 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de injúria racial (art. 140, §3o, do Código Penal), além da fixação de indenização mínima à vítima. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas e de dolo específico, a isenção do pagamento de custas processuais e a exclusão da condenação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se há fragilidade probatória e ausência de dolo específico capazes de justificar a absolvição do apelante; (ii) avaliar a possibilidade de isenção do pagamento de custas processuais; (iii) determinar se é válida a fixação de indenização por danos morais na sentença condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e a autoria do delito encontram-se comprovadas pelo boletim de ocorrência, termo de representação criminal, declarações da vítima e testemunhas, além da confissão do réu na fase policial, demonstrando-se suficiente a prova da prática da injúria racial.
O dolo específico do agente resta caracterizado pela utilização da expressão "macaca preta" em contexto depreciativo, configurando a intenção de ultrajar a honra da vítima com base em sua raça e cor, preenchendo os requisitos do tipo penal do art. 140, §3o, do Código Penal.
A isenção do pagamento das custas processuais deve ser requerida e analisada na fase de execução penal, conforme previsão do art. 98 do CPC e art. 804 do CPP, não cabendo deferi-la nesta fase processual.
A condenação ao pagamento de indenização por danos morais exige pedido expresso na denúncia e indicação de valor mínimo, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso concreto, a indenização foi pleiteada apenas nas alegações finais, sem constar da denúncia, o que impede sua fixação na sentença condenatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido apenas para afastar a indenização por danos morais, mantendo os demais termos da condenação.
Tese de julgamento:
A injúria racial se configura quando o agente ofende a dignidade ou o decoro da vítima utilizando elementos referentes à raça ou cor, sendo suficiente a intenção de ultrajar a honra subjetiva da vítima.
A confissão extrajudicial, quando corroborada por outros elementos de prova produzidos em juízo, pode ser utilizada para fundamentar a condenação.
A indenização por danos morais na sentença penal condenatória exige pedido expresso na denúncia, indicação do valor mínimo e instrução específica para assegurar o contraditório do réu.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 140, §3o; Código de Processo Penal, arts. 387, IV, e 804; Código de Processo Civil, art. 98.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2049194/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17.06.2024; TJMT, Ap 117185/2016, Rel.a Juíza Convocada Ana Cristina Silva Mendes, Primeira Câmara Criminal, j. 04.04.2017.

Inteiro teor:
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RIAN FERREIRA BORGES - CPF: 045.038.181-12 (APELANTE), MARIA AUXILIADORA ALVES DE MORAES NASCIMENTO - CPF: 359.692.021-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. ART. 140, §3o, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO PRESENTE. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta em favor do réu contra sentença da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT, que o condenou a 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de injúria racial (art. 140, §3o, do Código Penal), além da fixação de indenização mínima à vítima. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas e de dolo específico, a isenção do pagamento de custas processuais e a exclusão da condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há fragilidade probatória e ausência de dolo específico capazes de justificar a absolvição do apelante; (ii) avaliar a possibilidade de isenção do pagamento de custas processuais; (iii) determinar se é válida a fixação de indenização por danos morais na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do delito encontram-se comprovadas pelo boletim de ocorrência, termo de representação criminal, declarações da vítima e testemunhas, além da confissão do réu na fase policial, demonstrando-se suficiente a prova da prática da injúria racial.

O dolo específico do agente resta caracterizado pela utilização da expressão "macaca preta" em contexto depreciativo, configurando a intenção de ultrajar a honra da vítima com base em sua raça e cor, preenchendo os requisitos do tipo penal do art. 140, §3o, do Código Penal.

A isenção do pagamento das custas processuais deve ser requerida e analisada na fase de execução penal, conforme previsão do art. 98 do CPC e art. 804 do CPP, não cabendo deferi-la nesta fase processual.

A condenação ao pagamento de indenização por danos morais exige pedido expresso na denúncia e indicação de valor mínimo, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso concreto, a indenização foi pleiteada apenas nas alegações finais, sem constar da denúncia, o que impede sua fixação na sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido apenas para afastar a indenização por danos morais, mantendo os demais termos da condenação.

Tese de julgamento:

A injúria racial se configura quando o agente ofende a dignidade ou o decoro da vítima utilizando elementos referentes à raça ou cor, sendo suficiente a intenção de ultrajar a honra subjetiva da vítima.

A confissão extrajudicial, quando corroborada por outros elementos de prova produzidos em juízo, pode ser utilizada para fundamentar a condenação.

A indenização por danos morais na sentença penal condenatória exige pedido expresso na denúncia, indicação do valor mínimo e instrução específica para assegurar o contraditório do réu.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 140, §3o; Código de Processo Penal, arts. 387, IV, e 804; Código de Processo Civil, art. 98.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2049194/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17.06.2024; TJMT, Ap 117185/2016, Rel.a Juíza Convocada Ana Cristina Silva Mendes, Primeira Câmara Criminal, j. 04.04.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de RIAN FERREIRA BORGES, contra sentença editada pela 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT, que o condenou a pena de
01 (um) ano de reclusão
, em regime aberto, pela prática do crime de injúria, previsto no artigo 140, §3o, do Código Penal.

Em suas razões a defesa requer:
1)
A absolvição do réu ante a fragilidade das provas (art. 386, VII, do CPP) e ausência de comprovação do dolo específico (art. 386, III, do CPP);
2)
A isenção do pagamento das custas e despesas processuais, por ser pessoa hipossuficiente;
3)
A dispensa do pagamento do valor de 01 (um) salário mínimo a título de danos morais (pag. 257/264-PDF).

Nas contrarrazões, a acusação pugna pelo improvimento do recurso defensivo (pag. 268/275-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dro ROBERTO APARECIDO TURIN é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À douta revisão.

V O T O

De acordo com a denúncia
, no dia 20/09/2011, por volta das 14:00, no pátio do estabelecimento comercial denominado “Super Mendonga”, Bairro Jardim das Mangueiras, cidade de Barra do Garças-MT, o réu injuriou a vítima MARIA AUXILIADORA ALVES DE MORAES, ofendendo sua dignidade e
utilizando para tal, elementos referentes a sua cor
.

A vítima encontrava-se no pátio do estabelecimento comercial aguardando a chegada do ônibus da “Friboi” em companhia de seus colegas de trabalho quando reclamou que o acusado sempre se atrasava na hora de ir embora e por esse motivo sempre chagavam tarde em casa, oportunidade que o réu ao ouvir a reclamação se aproximou da ofendia e após uma pequena discussão, disse a ela
“Há sua macaca preta, na minha panela você não come”.

A vítima noticiou os fatos para a Polícia, manifestando seu desejo de representar criminalmente contra o réu.

Por estes fatos o apelante foi condenado nos termos da sentença, da qual recorre, pleiteando o que se segue:

DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE INJÚRIA RACIAL

A defesa requer a absolvição do delito contido no art. 140, §3o do Código Penal. Aduz, em síntese, a fragilidade das provas (art. 386, VII, do CPP) e ausência de comprovação do dolo específico (art. 386, III, do CPP).

O pedido não prospera.

A materialidade delitiva se encontra evidenciada na Portaria n. 102/2011 (pag. 11-PDF), no Boletim de Ocorrência (pag. 13/14-PDF) e Termo de Representação Criminal (pag. 18-PDF).

Quanto à autoria, a vítima ao ser ouvida na fase policial relatou que após uma discussão com o réu ele teria proferido ofensas diretas com relação a sua raça e cor, chamando-a de “macaca preta”,
verbis
:

“QUE trabalha no Frigorífico Friboi termina seu turno entre duas e três horas da manha, e assim como todos seus colegas ao sairem se dirigem para o ônibus da empresa que os leva para casa, e como sempre acontece o RIAN e o ultimo a chegar e não manda avisar que vai demorar e todos acabam se atrasando; Que na data de 20/09/11 a declarante chegou por volta, das 14:30 horas e junto com mais alguns colegas ficaram no pátio do mendonça aguardando o horário de entrar, foi então que surgiu o assunto do atraso do RIAN que estava um pouco afastado, que a declarante disse que a culpa era do RIAN de sempre eles saírem atrasados e chegarem em casa tarde, Que então o RIAN se aproximou da declarante e disse: você sabe o que eu fico fazendo? e a declarante alegou que não, então ele afirmou que ficava trabalhando, e a declarante disse: porque você não avisa?
ha sua macaca preta, na minha panela voce nao come
, e virando as costa foi embora, expondo a declarante na presença de vários colegas...”
(Declaração da vítima na fase policial – pag. 15-PDF).

Ouvida em juízo
, a vítima MARIA AUXILIADORA, confirmou que o réu teria lhe proferido a ofensa “VOCÊ É UMA MACACA PRETA”.

O réu, na fase policial, confessou o delito
, confirmando as palavras da vítima, dizendo que
“(...) são verdadeiras as acusações; Que afirma que realmente na data de 20 de setembro de 2011,
xingou a vítima de MACACA PRETA
, porém nega que tenha dito que a vítima não comia na mesma panela (panela do Interrogando);”.

Na fase judicial
, o acusado negou os fatos, não confirmando as declarações dadas na polícia.

A testemunha DANIEL ALVES LIMA, também na fase policial confirma as ofensas que a vítima sofreu por parte do acusado, verbis:

“Que na data de 20/09/11 o declarante chegou por volta das 1 5:20 horas estava junto com mais alguns colegas no pátio do Supermercado Mendonça aguardando o horário de entrar, foi então que surgiu o assunto do atraso do RIAN na hora de ir embora,
que o RIAN que estava um pouco afastado se aproximou e começou a

bater boca com a MARIA AUXILIADORA
que havia dito que os atrasos na hora de irem embora na madrugada eram culpa dele, que
em determinado momento o declarante ouviu quando o RIAN disse com ar de ironia; EU NÂO VOU PERDER MEU TEMPO DISCUTINDO COM UMA MACACA PRETA, e virando as costa foi embora...”
(Declaração da testemunha DANIEL na fase policial- pag. 20-PDF).

Em juízo, a testemunhas DANIEL disse se lembrar da discussão, que apenas ouviu quando alguém xingou a vítima, proferindo a ofensa contra ela, chamando-a de “macaca preta”. Que ao olhar para traz viu que todos estavam em silencio e olhavam para o réu. Que depois dos fatos foi conversar com a ofendida, quando ela disse ter sido o réu o autor da ofensa:

DANIEL “...eu lembro a discussão... eu lembro tava na frente , tava saindo já e eles tava mais atrás, aí tinha uma discussão ... eu olhei e vi o pessoal discutindo só que eu continuei andando
, aí foi quando eu ouvi uma palavra lá, aí eu olhei de novo
, aí todo mundo parou ..
acho que foi macaca preta ... até olhei pra trás assim, só que não vi se era exatamente ele,
tinha mais gente atrás ,
só que todo mundo ficou olhando pra ele, aí a dona ficou nervosa lá
... aí depois conversei com ela lá , vi ela num canto lá trabalhando,
aí fui conversar com ela perguntar o que tinha acontecido. Ela falou que tinha discutido que tinha acontecido isso aí.
.. que eu lembro foi só isso, a conversa, de ela ter falado isso aí. Eu lembro de ter ouvido a palavra, eu olhei pra trás e lembro depois que fui conversar com ela lá dentro lá , ela falou que...

PERGUNTA DO MP: A Dona MARIA AUXILIADORA ela revidou de alguma forma, ela disse alguma coisa?

TEST: Não porque ela já era uma senhora de uns 45 anos, ficou meio... tão atordoada, aí depois que fui lá dentro conversar com ela... ela falou que tinha acontecido isso ...
ela falou assim, que tinha acontecido uma briga , uma discussão entre eles , ele tinha se referido ela sobre isso
...
na hora eu não vi se foi ele, mas lá dentro ela falou.
Ela disse que tinha sido o rapaz que tinha falado essa palavra...
Eu ouvi o xingamento e logo depois eu conversei com ela eu escutei ela falou que o rapaz tinha se referido a ela dessa forma
, vê exatamente ele xingar eu não vi.”

Os elementos indiciários corroborados pelas declarações colhidas em juízo são suficientes para sustentar a condenação porque evidenciam que o réu RIAN de fato proferiu as palavras “macaca preta” contra a vítima.

As provas dos autos, confissão do réu na fase policial, amparada pela declaração da vítima e da testemunha DANIEL em juízo, ambos confirmando a existência da ofensa de conotação racista, é suficiente para a manutenção da sentença condenatória.

Registro que, embora a testemunha DANIEL tenha prestado timidamente suas declarações, perante o contraditório e ampla defesa, certo é que não fragiliza o conjunto probatório em sentido incriminador, pois deixa claro que após ouvir o xingamento contra a vítima, ele olhou para trás e pode ver todos em silêncio olhando para o réu, que posteriormente ao conversar com a vítima ela confirmou que o acusado é quem proferiu os xingamentos.

Ora, não há qualquer dúvida quanto ao autor das ofensas. A confissão do réu na fase policial corrobora com a confirmação da vítima em juízo, que por sua vez é amparada pelo testemunho de DANIEL.

Quanto à tese da defesa, de que
“...
não houve ratificação da confissão em Juízo”

(pag. 234-PDF) cabe asseverar que inexiste qualquer óbice que os elementos de informação colhidos durante o inquérito policial sejam utilizados com as provas produzidas em juízo, construindo conjunto probatório suficiente ao convencimento do julgador. O que o art. 155 do CPP veda é a decisão baseada exclusivamente no procedimento inquisitorial, situação que não se visualizada nos autos.

Também não há quaisquer indícios nos autos de que a ofendida esteja faltando com a verdade.

O delito de injúria racial visa salvaguardar a dignidade e o decoro da pessoa agredida, assim toda vez que um indivíduo é atingido em suas qualidades morais ou de existência deve ser amparado pela norma que pune o transgressor para que fatos dessa natureza não voltem a acontecer.

Não é crível que a vítima tenha se dirigido a uma delegacia e enfrentado toda a burocracia comumente encontrada para puro e simplesmente imputar ao réu falsamente o delito em comento, ao menos não ficou demonstrado pela defesa.

A injúria racial deve ser seriamente combatida, para que não haja a segregação dos indivíduos pela sua cor ou etnia, o preconceito segregacionista deve ser banido da sociedade por ser um câncer que tende a se alastrar.

Destarte, não há falar em absolvição por insuficiência probatória ou por alegada ausência de dolo específico, porquanto se mostrou inconteste o dolo do agente a intenção de depreciar a honra subjetiva da vítima e reduzir-lhe a autoestima por meio de termos relacionados à cor da sua pela, violando, assim, o bem jurídico tutelado pela norma, refletido precipuamente na proteção das qualidades, sentimento e os conceitos que o agente faz de si próprio.

Assim, a expressão utilizada pelo réu (macaca preta) demonstram o
animus injuriandi
, configurando-se a forma qualificada prevista no art. 140, §3.o, do Código Penal a partir do momento em que a injúria envolve elementos relativos à cor de pele, exatamente como se dá na hipótese.

Nesse sentido, eis o teor da jurisprudência:

“APELAÇÃO – INJÚRIA RACIAL (ART. 140, §3o, CP) – ANIMUS INJURIANDI CARACTERIZADO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida a condenação nas penas do art. 140, §3o, do Código Penal, quando presente o conteúdo depreciativo da expressão utilizada, chamando a vítima de "preta", perfeitamente comprovado o elemento subjetivo do tipo, consistente na vontade de ultrajar a vítima, em razão de sua raça.”
(TJMT – Ap 117185/2016, Rel.a: Juíza Convocada DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017).

Portanto, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar a prática do crime de injúria racial pelo apelante é descabido cogitar a absolvição, não havendo se falar em fragilidade de provas ou ausência de dolo específico, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória.

DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS

A defesa requer a isenção do pagamento de custas e despesas processuais, alegando que o apelante se encontra em situação de hipossuficiência.

Os benefícios da gratuidade de justiça previstos no art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou, mesmo, adiá-lo pelo prazo de 05 (cinco) anos, mas não têm o condão de isentá-lo da respectiva condenação, eis que correspondem à atividade judiciária prestada e possuem natureza tributária, de modo que o pedido deve ser feito em momento oportuno, perante o juízo da execução penal.

Ademais, o artigo 804, do CPP, ressalta que
“A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.”

Desse modo, a pretensão defensiva somente poderá ser concedida na fase de execução, juízo competente para a sua análise, momento adequado para aferir a sua real situação financeira.

DA DISPENSA DO PAGAMENTO DO VALOR A TÍTULO DE DANOS MORAIS

Visa ainda a exclusão do pagamento a título de danos morais, estabelecido na sentença, ao argumento de que
“o referido valor é infundado na hipótese, a uma pelo fato de o dano moral supostamente sofrido não poder ser mensurado, a duas pela ausência de qualquer aferição acerca da condição socioeconômica do apelante”
(pag. 263-PDF).

Conforme o inciso IV do art. 387 do CPP, é possível fixar um quantum mínimo reparatório em favor da vítima.

Ainda, para garantir o direito à reparação, bem como do contraditório e da ampla defesa, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu os requisitos necessários para a condenação que enseje tal indenização.

No julgamento do REsp no 1.986.672/SC, Terceira Seção, julgado em novembro de 2023, foi decidido que a fixação do valor do dano material ou moral na sentença condenatória,

nos termos do art. 387, IV, do CPP, se faz necessário o preenchimento dos seguintes requisitos cumulativos:

a)
pedido expresso na denúncia;
b)
a indicação do valor pretendido; e,
c)
a instrução processual específica com o escopo de viabilizar ao acusado o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Nesse sentido trago o seguinte julgado do STJ:

“VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA EM SEDE DE APELAÇÃO. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR MÍNIMO NA DENÚNCIA. NOVO ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. RESP N. 1.986.672/SC. 1.
Esta Corte Superior vinha adotando o entendimento de que não há óbice para que o Magistrado fixe o valor da reparação mínima
(art. 387, IV, do Código de Processo Penal) com base em dano moral sofrido pela vítima, exigindo-se somente pedido expresso na inicial acusatória.1.1.
No entanto, mais recentemente, revisando o entendimento até então estabelecido, a Terceira Seção deste Tribunal, ao julgar o REsp n. 1.986.672/SC, incluiu, além do pedido expresso, a necessidade de que o pleito indenizatório venha acompanhado de indicação do valor mínimo da pretendida reparação, a fim de assegurar o contraditório do réu quanto à questão
. 1.2. No caso, o Ministério Público requereu, na inicial acusatória, indenização nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, entretanto deixou de indicar o valor mínimo da reparação.
Nesse contexto, inviável a reforma do acórdão recorrido, já que a ausência do valor mínimo fragiliza o contraditório do réu
.2. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp: 2049194 RS 2023/0020721-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 17.06.2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20.06.2024).

No presente caso dos autos,
não houve sequer pedido expresso na denúncia acusatória
(pag. 07/08-PDF), o qual foi pleiteado apenas em alegações finais (pag. 230-PDF), fragilizando, portanto, o contraditório do acusado.

Assim, inviável a indenização fixada a título de reparação de danos à vítima, conforme fixado na sentença devendo, portanto, ser excluída.

Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da defesa apenas para afastar a indenização fixada a título de reparação de danos morais à vítima, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

N

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025